Tribunal: TJMT
Processo: 0020637-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020637-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 018.921.221-70 (APELADO), INAIAN FERNANDES LEOTTI - CPF: 730.951.171-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IGOR PACHER DE ABREU - CPF: 048.021.371-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA COM SEQUELA IRREVERSÍVEL EM PACIENTE INTERNADO COMPULSORIAMENTE PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se por absoluta falta de cuidado dos servidores públicos da unidade hospitalar pública nos cuidados e vigilância do Autor, que se encontrava internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química e sofreu lesões físicas que lhe causaram sequelas irreversíveis; razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral e estética, sobretudo em decorrência da perda dos movimentos de seu antebraço direito.

3. O valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Francisco de Assis dos Santos
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e por danos estéticos em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E, desde a prolação da sentença até o seu efetivo pagamento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, do NCPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID n. 6050093), o Apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil do Estado por inexistência de nexo de causalidade, sob o argumento de que, o autor ajuizou a presente ação tendo por fundamento a responsabilidade civil do Estado em razão sua lesão sofrida, no Hospital Adauto Botelho, onde fazia seu tratamento médico, todavia, não haverá indícios nos autos,

de que o Estado concorreu para a ocorrência do fato danoso, tampouco que sua lesão tenha se dado em razão da não preservação da integridade física.

Afirma que, não há provas de falha por parte do Estado de Mato Grosso, que teria adotado todas as providências necessárias para fornecer tratamento de saúde e todos os cuidados necessários, ressaltando que o acidente fora causado pela própria ação do Apelado, configurando culpa exclusiva da vítima, além de ter sido imediatamente encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para a realização de procedimento cirúrgico, solucionando a lesão por ele sofrida, o que entende afastar a responsabilidade civil estatal.

Ressalta, ainda, que, em atenção ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

A certidão de ID n. 6050094 atesta a tempestividade recursal.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID n. 14740463.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 7309158,
pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Francisco de Assis dos Santos
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e por danos estéticos em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E, desde a prolação da sentença até o seu efetivo pagamento.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, do NCPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

O Estado Apelante, nas razões recursais, alega
ausência de responsabilidade civil do Estado por inexistência de nexo de causalidade, sob o argumento de que, o autor ajuizou a presente ação tendo por fundamento a responsabilidade civil do Estado em razão sua lesão sofrida, no Hospital Adauto Botelho, onde fazia seu tratamento médico, todavia, não haverá indícios nos autos, de que o Estado concorreu para a ocorrência do fato danoso, tampouco que sua lesão tenha se dado em razão da não preservação da integridade física.

Argumentou, também, que, o valor da condenação foi fixado de forma exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelado Francisco de Assis dos Santos ajuizou Ação de Indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso sustentando que, desde os 14 anos é usuário de drogas e por essa razão teria praticado delitos de ameaça, constrangimento ilegal, furto de coisa comum e perturbação da tranquilidade, todos no âmbito familiar, o que teria motivado seu encaminhamento pelo Juízo do Juizado Especial Criminal (autos de n. 4657-93.2012.811.0062) para internação compulsória perante o Hospital Adauto Botelho, nesta Capital.

Narra a inicial que, em 20-10-2012, sob o efeito de diversos medicamentos ministrados no Autor, em decorrência do tratamento para dependência química, quando se deslocava sozinho pelo ambulatório III, teria batido o braço em uma janela, cortando os nervos e tendões do antebraço direito, sofrendo lesão múltipla de tendões e nervos.

Afirma, também que, na mesma data foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde, após análise clínica, foi diagnosticada na necessidade de intervenção cirúrgica de tenorrafia e neurorrafia.

Destaca que, as cirurgias solucionaram as lesões sofridas, todavia, teriam ficado sequelas irreversíveis, consistente na perda total da função motora do antebraço direito, tornando totalmente inválido o referido membro.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

(Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em apreço, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, haja vista que, conforme ressaltado pelo magistrado de 1o Grau,
(..) Analisando o caso em tela, entendo que a omissão do Estado é, de fato, injusta, isto porque era seu dever legal zelar pela integridade física e psíquica do requerente, que estava internado por razões psíquicas. Ora, se estava internado por estas razões não poderia estar andando sozinho por lugares que ofereciam risco a sua incolumidade. (...)

Destacou, ainda, acerca da caracterização do dano moral na hipótese dos autos, que
não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. O requerido, como se observa dos autos foi atendido, levado ao pronto socorro, passando por cirurgias, ficando internado e ao fim, ficando sequelas em seu corpo. Não se trata de uma situação cotidiana, um mero aborrecimento, mas uma situação de dor e angustia.

Os elementos da responsabilidade civil estão muito bem comprovados: a conduta administrativa (negligência nos cuidados e vigilância do Apelado, paciente em uso de medicação para dependência química, que se encontrava
internado compulsoriamente
em Hospital gerido pelo Estado de Mato Grosso para tratamento médico contra drogadição), o dano (lesões sofridas nos nervos e tendões do antebraço direito, que ocasionaram a perda total da função motora do referido membro) e nexo causal (não adoção dos devidos cuidados na vigilância de paciente dependente químico internado compulsoriamente, possibilitando que o mesmo, ao se deslocar sozinho pela unidade hospitalar, se acidentasse, causando-lhe lesões irreversíveis).

Com efeito, da análise da documentação acostada, especialmente o prontuário médico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá do atendimento médico cirúrgico prestado ao Apelado (ID n. 6050051) e a perícia médica realizada perante o INSS que reconheceu o traumatismo de nervo ao nível do punho direito, com perda funcional da mão direita (ID n. 6050053); restando demonstrado que, a lesão causada nos nervos e tendões do antebraço direito do Apelado, em decorrência de queda dentro do Hospital Adauto Botelho, quando se encontrava em tratamento médico contra dependência química, lhe causou a perda dos movimentos de seu antebraço direito, gerando, portanto, o direito à indenização.

Ressalto, por oportuno, não há dúvida de que o evento ocorreu em razão de falha da equipe do Hospital Adauto Botelho, não havendo que se falar em culpa exclusiva do autor.

Isso porque, o Autor à época da internação compulsória possuía 29 anos, era dependente químico contumaz, desde os 14 anos e, por óbvio, não tinha condições, naquele momento, de sopesar as consequências de seus atos.

Assim, a partir do momento em que o Autor foi internado em Hospital do Estado de Mato Grosso, compete aos servidores que ali trabalham diligenciar no sentido de zelar pela integridade física e psíquica do requerente, de forma a não deixar ocorrer qualquer dano ao paciente.

É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, por absoluta falta de cuidado dos servidores públicos do Hospital Adauto Botelho nos cuidados e vigilância do Apelado, que se encontrava internado compulsoriamente naquela unidade hospitalar para tratamento contra a dependência química e sofreu lesões físicas que lhe causaram sequelas irreversíveis; razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral e estética, sobretudo em decorrência da perda dos movimentos de seu antebraço direito.

Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.

Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que sofreu lesão física quando se encontrava internado compulsoriamente para tratamento contra drogradição, e teve a perda dos movimentos de seu antebraço direito, em razão de negligência ocorrida em unidade hospitalar do Estado de Mato Grosso.

A respeito dos danos estéticos, é cediço que este se faz presente também nos casos de marcas ou outros defeitos físicos que causem à vítima constrangimento em ver seu corpo nessa situação, o que restou devidamente demonstrado
in casu
, uma vez que o Autor/Apelado passou a ostentar significativa deformidade, qual seja, a perda total dos movimentos de seu antebraço direito, o que prejudica sua aparência a ponto de impor um prejuízo estético.

A propósito, nesse sentido é a lição de Arnaldo Rizzardo:

Dano estético é aquele que atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já a deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde uma sensação de desagradabilidade. (...) Duas características definem o dano: a deformidade física ou a carência de um órgão ou sentido, e o lado moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa. (...) Vai além de uma lesão meramente corporal, para atingir o íntimo moral do ser humano.

(Responsabilidade Civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 237)

Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS -CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PACIENTE PSIQUIÁTRICO EM CRISE - CONTENÇÃO NO LEITO - AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA, QUE RESULTOU EM INCÊNDIO DO LEITO - NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL - QUEIMADURAS E AMPUTAÇÃO DE MEMBRO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO -

FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CUSTAS - AUTARQUIA - ISENÇÃO - APELAÇÃO - LESÃO A INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. - Constatado que o valor da condenação imposta à autarquia supera 60 salários mínimos, a sentença está sujeita ao reexame necessário. -
Comprovados o nexo de causalidade entre a conduta negligente da equipe de enfermagem - não adoção dos devidos cuidados na vigilância de paciente psiquiátrico, possibilitando que o mesmo incendiasse o leito no qual estava deitado - e os danos causados - diversas queimaduras e amputação do antebraço, cabe à FHEMIG arcar com o pagamento da indenização correspondente
. - Inexistindo determinação legal relacionada com o valor reparatório de danos morais, sem critério objetivo a dimensioná-lo, a prudência do magistrado é que, em última análise, servirá como referencial para a dita fixação. No caso, a gravidade da consequência do ato e a necessidade de desestimular a repetição da conduta por parte da autarquia, justificam o valor arbitrado na sentença. - Constatado que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo, deve haver redução e fixação segundo o disposto no artigo 20, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. (...).

(TJMG 100240445470240011 MG 1.0024.04.454702-4/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 8/10/2009, Data de Publicação: 21/10/2009). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO NO COURO CABELUDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Indenizatória), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e na obrigação de propiciar à autora cirurgia reparadora e tratamento psicológico, psiquiátrico e hospitalar na rede pública de saúde do DF. 2. O direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. 3
. Tratando-se de ato omissivo, consistente na ausência de medidas adequadas à preservação da integridade da paciente, deve ser aplicada a responsabilidade subjetiva, na qual se exige a demonstração de dolo ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência), segundo preceitua a Teoria da Culpa do Serviço. 4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. Sendo verificada a conduta antijurídica causadora do dano, é cabível o pleito de indenização por danos morais
. 5. Tendo o laudo pericial sido inconclusivo, porém, claro ao atestar a compatibilidade de relação com a lesão e o extravasamento de conteúdo venoso no couro cabeludo da recém-nascida, aliada às demais provas dos autos, como prontuário médico com anotações da enfermagem, e o encaminhamento da paciente pela médica a um cirurgião plástico, todas atestando a ocorrência de lesão em couro cabeludo por infiltração de solução parenteral, há que se ter como verificados elementos suficientes a caracterizar a má prestação do serviço médico. 6.
O dano estético se faz presente nos casos de marcas ou outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade, o que restou demonstrado no caso, haja vista que a apelada passou a ostentar significativa deformidade, qual seja, uma cicatriz, perda de boa parte dos seus cabelos, o que prejudica sua aparência a ponto de impor um prejuízo efetivamente estético
. 7. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais e estéticos deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8. Revelando-se adequado o valor estabelecido a título de danos morais e estéticos, impõe-se sua manutenção. 9. A condenação deverá ser corrigida e acrescida de juros de mora na forma previ sta no art. 1o-F, da Lei 9.494/1997 até a expedição do precatório e, após, pelo IPCA-E. 10. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, o que significa dizer que o CPC/2015 será aplicado aos atos processuais praticados sob sua vigência. 11. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, § 3o da Lei 13.105/2015. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF 20110111695064 DF 0003455-64.2011.8.07.0018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/9/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/9/2017. Pág: 135/146). [Destaquei]

Dessa forma, o dano moral e estético deve ser mantido, pois conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, em decorrência da negligência do Estado, o Apelado passou por cirurgias, ficando internado e ao fim, com sequelas em seu corpo, cuja situação não se tratando de algo cotidiano, um mero aborrecimento, mas uma situação de dor e angustia.

Valor da indenização

O Apelante alega que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de dano moral e de R$ 7.000,00 (sete mil) por dano estético é exorbitante, estando muito além do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para reduzir o seu valor.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No caso dos autos, o Autor / Apelado sofreu dano severamente grave, consistente em lesão que lhe tirou permanentemente o movimento do antebraço direito, em razão da atitude negligente do Estado de Mato Grosso. Assim, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de dano moral e de R$ 7.000,00 (sete mil) por dano estético se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020